Tribunal: TJSP
Processo: 2010870-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança. Decisão que indeferiu requerimentos de produção de provas e de denunciação da lide. Insurgência. Hipótese relativa à produção de provas que não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Inépcia do requerimento de denunciação da lide que é, ademais, intempestivo. Agravo conhecido em parte e não provido.